Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REJEIÇÃO. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. 1.1. Por envolver comportamento social altamente reprovável, a reiteração delitiva obsta o reconhecimento do crime de bagatela, pois instigaria a multiplicação de crimes de pequeno valor, que se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. 1.2. Do mesmo modo, se os bens subtraídos foram estimados em montante correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se trata de valor irrisório.
2. O furto famélico somente pode ser reconhecido quando restar evidenciado que o acusado praticou o delito com o intuito de saciar sua fome, ou de sua família, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.